Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PENHORA. IMÓVEL JÁ ARREMATADO. SUB-ROGAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS SOBRE O PREÇO DA ARREMATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel arrematado em leilão judicial promovido pela 1a Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ. O agravante, credor de taxas condominiais inadimplidas, pleiteia a manutenção da penhora sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora sobre imóvel arrematado em juízo diverso, tendo em vista a sub-rogação dos débitos condominiais sobre o valor da arrematação e a prioridade entre penhoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação judicial é forma originária de aquisição da propriedade, não havendo relação jurídica entre o arrematante e o proprietário anterior, o que isenta o arrematante de responder por ônus anteriores, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1914902/SP).
4. Os débitos condominiais sub-rogam-se no valor arrecadado na hasta pública, de modo que o pagamento destes deve ser feito com o montante depositado junto ao juízo da arrematação.
5. A anotação de penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, permite a satisfação do crédito do agravante sobre o valor da arrematação, garantindo o direito ao pagamento sem necessidade de constrição sobre o imóvel.
6. Como o numerário correspondente ao valor da arrematação está reservado no juízo da 1a Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, compete ao agravante habilitar seu crédito nos autos da execução onde ocorreu a arrematação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, isentando o arrematante de ônus anteriores à arrematação.
2. Os débitos condominiais sub-rogam-se no preço do bem arrematado, devendo o credor habilitar-se no juízo da execução para satisfação de seu crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único; 860; 901, § 2o; 908, § 1o e § 2o.